Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-41.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM RENDA. FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA.
I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação cautelar ajuizada em desfavor do Distrito Federal. Na origem, o juízo acolheu o pedido para determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, mas determinou, ao final, a conversão dos depósitos judiciais em renda em favor do Fisco distrital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a conversão em renda, em favor da Fazenda Pública, dos depósitos judiciais efetuados com a finalidade de garantir o juízo e viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN e da tese firmada no Tema 237 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se preliminar de nulidade da sentença sob a tese de que essa é extra petita, uma vez que a conversão do depósito em renda decorreu da aplicação direta da norma legal entendida como pertinente.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 237 (REsp 1.123.669/RS), admite a prestação antecipada de caução, antes do ajuizamento de execução fiscal, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e permitir a emissão da certidão, sendo incabível, nesses casos, a conversão automática do depósito em renda no caso de procedência do pedido.

5. Inexiste identidade jurídica entre o depósito judicial com ânimo de pagamento (art. 164 do CTN) e a caução prestada exclusivamente para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, motivo pelo qual não se legitima a conversão dos valores em favor do erário, antes do trânsito em julgado da necessária Execução Fiscal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. O depósito judicial realizado com a finalidade exclusiva de garantir o juízo para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN, não pode ser convertido em renda em favor do Fisco quando julgada procedente a pretensão, dada a ausência de intenção de pagamento do débito.”
“2. A conversão de valores depositados judicialmente em favor da Fazenda Pública pressupõe animo adimplendi, o que não se verifica nos casos em que a caução é prestada para viabilizar regularidade fiscal antes do ajuizamento de execução fiscal.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, V; 156, VI; 164; 206.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.123.669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009, DJe 01.02.2010 (Tema 237).